Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE PÓS-MORTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREJUÍZO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
2. Embora seja o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar os elementos probatórios que se mostram necessários ao deslinde da querela, constatando-se que o acervo documental apresentado pelas partes é insuficiente para elucidação da dinâmica processual, forçoso reconhecer a ocorrência de error in procedendo, ensejador de cerceamento de defesa, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular instrução do feito.
3. Recurso provido.